Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706703-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERENCE KLOCK DEUDEGANT AGRAVADO: EVALDO VASCONCELOS DE MORAES, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Adjudicação de Bem Penhorado – Condomínio – Terceiro Interessado – Risco de Dano – Deferimento da Antecipação de Tutela. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes, em parte, os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A parte agravante apresenta sua irresignação em face da Decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, pela qual se indeferiu a adjudicação de imóvel penhorado nos autos por condomínio formado por credores concorrentes. Aduz para tanto a possibilidade de adjudicação do bem penhorado por pessoa diversa do exequente, além da ausência de prejuízo aos demais credores por inexistir proposta em valor igual a apresentada por ele. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, o Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 876, parágrafo 5°, a possibilidade de adjudicação de bem penhorado por credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem. Já quanto ao risco de dano grave de difícil reparação, foi determinada a continuidade da execução, inclusive com a possibilidade de realização de hasta pública. Por tais razões, deve a questão ser melhor analisada quando do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento e, a fim de obstar o perigo de dano decorrente da própria tramitação do próprio Cumprimento de Sentença, com atos de expropriação, é imperiosa a concessão de Efeito Suspensivo. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal e suspendo o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator